Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747711-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MÉRCIA MARIA BRAGA ROCHA, ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS, LUIZ HENRIQUE BRAGA ROCHA AGRAVADOS: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, PEDRO DANIEL MAGALHAES DESPACHO GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente às partes agravantes, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 27698861. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados das partes agravadas, tendo em vista que ambos os advogados já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004